Tribunal: STF
Processo: ARE 908462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.